Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Contexto: Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação da taxa SELIC, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, para atualização do débito.

2. Pretensão do Agravante: O ente público sustenta a impossibilidade de capitalização da taxa SELIC e a inconstitucionalidade da referida resolução do CNJ, alegando violação à separação dos poderes e ao planejamento orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia centra-se na correção monetária e juros de mora sobre débitos da Fazenda Pública, estabelecendo-se se a taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado (principal atualizado até novembro de 2021) ou se há anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a EC no 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o índice aplicável para atualização monetária e compensação da mora, uma única vez, até o pagamento do débito, sucedendo índices de correção aplicados anteriormente, como o IPCA-e.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 22, §1o, estabelece que a taxa SELIC incida sobre o valor principal consolidado a partir de dezembro de 2021, sem que haja bis in idem, pois se trata de sucessão de critérios de atualização e não de cumulação de índices.
6. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento de que a aplicação simples da SELIC sobre o montante consolidado evita o anatocismo e não representa sobreposição de correção monetária e juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A taxa SELIC deve incidir sobre o débito consolidado da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, sem que se configure anatocismo ou bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1899434, Processo no 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, julgado em 31/07/2024.